Tribunal: TJSP
Processo: 2244798-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade dos direitos sobre imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manutenção da penhora sobre os direitos do

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que reconheceu a impenhorabilidade dos direitos sobre imóvel penhorado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de manutenção da penhora sobre os direitos do imóvel, diante da alegação de que não se trata de bem de família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar, salvo exceções legais. 4. Comprovado que o imóvel penhorado é o único pertencente ao executado e que lhe serve de moradia, mediante apresentação de certidões do registro de imóveis e contratos particulares de compra e venda ainda não quitados. 5. Jurisprudência consolidada do TJSP e do STJ reconhece a proteção legal ao bem de família. 6. Ausência de prova por parte do credor de que o executado possua outro imóvel ou resida em local diverso. 7. Decisão agravada mantida, por estar em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
Tese de Julgamento: "Comprovada a utilização do imóvel como residência da entidade familiar, aplica-se a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, ainda que o bem não esteja quitado."
Legislação relevante citada: Lei no 8.009/1990, art. 1o e art. 5o, parágrafo único; CPC, art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJSP; Agravo de Instrumento 2388159-69.2024.8.26.0000; Rel. Jane Franco Martins; 2a Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2025; TJSP; Agravo de Instrumento 2224743-90.2022.8.26.0000; Rel. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca; 13a Câmara de Direito Privado; j. 01/02/2023.